Tribunal: STF
Processo: Pet 11803
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL AUTUADA COMO PETIÇÃO. SUSPENSÃO DO TRÂMITE DE AÇÕES ORDINÁRIAS DETERMINADA, CAUTELARMENTE, EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO REQUERIMENTO CAUTELAR. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Ação cautelar incidental, autuada como petição, proposta, em 31.8.2023, por Luiz Carlos Borges do Pinho, na qual se requer medida cautelar, com fundamento na al. p do inc. I do 
art. 102 da Constituição da República e do § 3º do art. 10 da Lei 
n. 9.868/1999. 



    2. O requerente afirma ter ajuizado ação ordinária n. 5013101-13.2014.4.04.7200, visando a correção dos saldos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS para estabelecer índice de correção diferente da Taxa Referencial – TR. Informa que o pedido foi negado com base na interpretação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Recurso Especial 
n. 1.614.874/SC, em processo do qual consta decisão com trânsito em julgado.



    Ressalta-se na petição que a controvérsia sobre a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS pela Taxa Referencial – TR estaria sob análise deste Supremo Tribunal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo julgamento de mérito ainda não foi concluído.



    Assevera o autor ter sido deferida medida cautelar naquela ação direta para determinar a suspensão de todos os processos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela TR.



    Requer “seja deferida a presente medida cautelar, com base no artigo 102, I, ‘p’, da Constituição Federal e artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.868/99, com a finalidade de que Vossas Excelências, ao julgarem pela procedência da ADI 5090, apresentem manifestação sobre se os efeitos desta, irão retroagir aos processos que foram extintos com base na decisão do STJ e, se naqueles, serão aplicadas as mesmas regras aqui definidas, para que o autor seja beneficiado com o entendimento desse Egrégio Tribunal, nos autos do Processo nº 5013101-13.2014.4.04.7200, junto ao JUIZADO ESPECIAL FEDERAL – JEF – Comarca de FLORIANÓPOLIS/SC” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    4. Como se observa dos autos, a decisão judicial contra a qual o requerente se insurge teve o trânsito em julgado certificado na origem, o que inviabiliza este requerimento cautelar, na esteira do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em casos análogos:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DA PETIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A concessão da medida cautelar na ADI 5.090 para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal esvazia o objeto da presente petição. 2. O trânsito em julgado dos recursos em que se requer o efeito suspensivo também implica a prejudicialidade da presente petição. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” 
(Pet n. 8.277-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2019).



    Como enfatizado pelo Ministro Luiz Fux, “o pedido de tutela provisória de urgência incidental só tem cabimento quando ainda em curso o processo principal, o que não se verifica no presente caso concreto, em que, conforme relatado pela própria peticionária, já se verifica o trânsito em julgado” 
(Pet n. 11.163, DJe 26.4.2023).



    5. Ademais, a análise do requerimento cautelar de tutela provisória de urgência, dirigido ao Supremo Tribunal Federal, somente pode ocorrer se a parte apresentar elementos que comprovem a competência originária desta instância extraordinária, restrita ao disposto no inc. I do art. 102 da Constituição, o que não se verifica na espécie. 



    A parte requerente busca, em supressão das instâncias competentes, a anulação de decisão transitada em julgado em processo subjetivo, sem observar as normas processuais aplicáveis, com base em eventual aplicação retroativa de efeitos de julgado, em processo objetivo, em trâmite neste Supremo Tribunal. 



    Nesse mesmo sentido, por exemplo: Pet n. 11.308, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 19.5.2023; Pet n. 11.237, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.4.2023; Pet n. 11.234, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 26.4.2023; e Pet n. 11.319, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.5.2023.



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Observada a manifesta inviabilidade do requerimento e a incompetência deste Supremo Tribunal na espécie, determino, na linha do que decidido nos precedentes apontados, a certificação do trânsito em julgado com baixa imediata desta petição. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora